Tribunal: STF
Processo: AI 843040
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.